Tribunal: TJPA
Processo: 0804570-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804570-62.2024.8.14.0301

APELANTE: PARENTE ANDRADE LTDA, PARENTE ANDRADE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO. SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. VEDAÇÃO A ORDEM GENÉRICA AD FUTURUM. SÚMULA 266 DO STF. HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Parente Andrade Ltda. contra sentença em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a ilegalidade de apreensão de maquinário e determinar sua liberação, mas denegou o pedido preventivo de abstenção de futuras apreensões de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de ICMS, bem como afastou a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível ordem mandamental preventiva para impor à autoridade fiscal abstenção genérica de futuras apreensões de mercadorias “com o mesmo fundamento” (cobrança coercitiva de ICMS), com base em alegado risco de reiteração; (ii) estabelecer se é devida condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, não comportando tutela fundada em fatos futuros indeterminados ou dependentes de dilação probatória.

A segurança concedida em primeiro grau incide sobre ato concreto já consumado (apreensão específica), cuja ilegalidade foi reconhecida com determinação de liberação do bem, capítulo não controvertido pelo Estado no recurso.

A segurança preventiva pressupõe ameaça concreta, real e iminente, objetivamente verificável e individualizada, não se confundindo com comando abstrato para reger fiscalizações futuras sem suporte fático mínimo delineado.

A alegação de histórico de atuação fiscal e risco de repetição, desacompanhada de elementos objetivos nos autos (nova operação determinada, ato preparatório identificável ou anúncio concreto de retenção futura), não configura justo receio apto a amparar tutela mandamental preventiva.

Ordem de abstenção “para todo e qualquer evento futuro” transforma o writ em tutela normativa contra atos em tese, funcionando como salvo-conduto amplo e incompatível com a via mandamental, em consonância com a vedação de mandado de segurança contra lei/ato em tese (Súmula 266 do STF).

A fiscalização de mercadorias em trânsito envolve múltiplas situações concretas e variáveis próprias de cada operação, sendo possível o controle jurisdicional apenas de ilegalidades efetivamente praticadas, sem supressão apriorística do poder de polícia fiscal.

A disciplina de honorários em mandado de segurança afasta a condenação, conforme assentado na sentença e mantido no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta, real e iminente, não bastando a referência genérica a risco de reiteração fundada em episódio pretérito.

É inadmissível a utilização do mandado de segurança para impor ordem genérica ad futurum que funcione como salvo-conduto e antecipe controle abstrato de fiscalizações futuras, por configurar tutela contra ato em tese.

Em mandado de segurança, não é cabível a condenação em honorários advocatícios, mantida a disciplina aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.012, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323, 266 e 574; TJPA, Apelação Cível nº 0858283-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação/Reexame Necessário nº 0027830-26.2002.8.14.0301, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.12.2017, pub. 10.01.2018; TJPA, Apelação nº 0810665-84.2019.8.14.0301; TJPE, AI nº 0018330-02.2019.8.17.9000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PARENTE ANDRADE LTDA contra o ESTADO DO PARÁ (autoridade apontada como coatora: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 0804570-62.2024.8.14.0301, com o objetivo de reformar parcialmente a sentença para que a segurança seja concedida de forma integral, determinando-se também a abstenção de futuras apreensões de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de ICMS.

Síntese dos fatos.

A apelante sustenta que o mandado de segurança foi impetrado “com o objetivo de combater a apreensão indevida de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos, especificamente débitos de ICMS”. Afirma que, em 05/01/2024, teve “um maquinário essencial à sua atividade apreendido” quando realizava “a transferência do equipamento entre dois estabelecimentos próprio situados em unidades federativos distintas”, operação que diz estar “amparada pela Lei complementar n. 204/23, que afasta a incidência do ICMS em tais casos”. Aduz que a autoridade fazendária “justificou a apreensão com base em supostas pendências fiscais, condicionando a liberação do bem ao pagamento do débito tributário”, o que teria provocado a paralisação das atividades de terraplanagem em Marabá/PA e “significativos prejuízos financeiros e operacionais”.

Em reforço, argumenta que a conduta constitui sanção política, vedada pelo ordenamento, invocando expressamente as Súmulas 70, 323 e 574 do STF, destacando o entendimento de que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” (Súmula 323). Informa que, na inicial, foram formulados dois pedidos principais: (a) “o reconhecimento da ilegalidade da apreensão com a consequente liberação do maquinário”; e (b) “a determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de realizar futuras apreensões com a mesma finalidade coercitiva”.

Relata que a sentença (mencionada como proferida em 20/04/2025) acolheu o primeiro pedido, reconhecendo a ilegalidade e determinando a liberação do bem, mas indeferiu o segundo, sob o fundamento de que eventual nova apreensão dependeria de análise concreta futura. Por isso, a apelante busca a reforma parcial para concessão do provimento preventivo, sustentando que o mandado de segurança é cabível também nessa modalidade, “quando há justo receio de que a lesão a direito líquido e certo se repita” (art. 1º da Lei 12.016/2009). Alega existir “histórico de atuação” e prática “reiterada e arbitrária” de apreensões por pendências fiscais, o que configuraria risco jurídico iminente e necessidade de tutela mandamental preventiva.

Para demonstrar o cabimento da ordem preventiva, a apelante transcreve precedentes que admitem abstenção de futuras apreensões quando caracterizado o justo receio, citando julgado do TJPE (AI 0018330-02.2019.8.17.9000) e precedente do próprio TJPA (Apelação 0810665-84.2019.8.14.0301), no qual se reconhece ser possível mandado de segurança preventivo para impedir a apreensão como meio de coação ao pagamento de tributos, sem impedir a fiscalização por meios legais. Defende que negar a ordem preventiva incentivaria a repetição de sanções políticas e obrigaria o contribuinte a impetrar sucessivos mandados de segurança idênticos.

Por fim, requer: (i) o recebimento da apelação “em seu duplo efeito” (art. 1.012 do CPC); (ii) o provimento do recurso para “reformar integralmente a sentença, para o fim de julgar TOTALMENTE PROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA”, especialmente para determinar que a autoridade coatora se abstenha de realizar novas apreensões de mercadorias como forma de coação ao pagamento de tributos; (iii) reitera pedido de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios; e (iv) requer intimações em nome da patrona indicada.

Em
contrarrazões
o Estado do Pará alegou que a impetrante ajuizou mandado de segurança afirmando possuir direito líquido e certo à liberação de maquinário que teria sido objeto de
Termo de Apreensão e Depósito
, alegando que a retenção ocorreu “
com o único intuito de coagir a empresa ao recolhimento de supostos débitos de ICMS
”, caracterizando sanção política. Diz que a impetrante, além da liberação do bem, pleiteou que o Estado “
se abstivesse de realizar futuras apreensões de mercadorias com o mesmo fundamento
”. Narra que o juízo de primeiro grau deferiu a liminar para liberação e, na sentença,
concedeu parcialmente a segurança
, reconhecendo a ilegalidade do ato específico, mas
denegou o pedido preventivo
, por entender que o mandado de segurança não tutela “direito futuro e incerto”.

Em seguida, o Estado sustenta a
impossibilidade de concessão de ordem preventiva genérica
, por ausência de ameaça concreta a direito líquido e certo. Argumenta que o mandado de segurança (art. 1º da Lei 12.016/2009) exige demonstração de “
justo receio, fundado em ameaça concreta e iminente
” e que, no caso, a apelante não comprovou “
qualquer ato preparatório ou ameaça concreta e individualizada
” de nova apreensão. Afirma que o pedido recursal pretende, na prática, um “
verdadeiro salvo-conduto
”, capaz de impedir previamente o exercício regular do poder de polícia fiscal, o que extrapolaria os limites da via mandamental.

O apelado reforça que a fiscalização de mercadorias em trânsito é atividade vinculada e que
cada operação fiscal possui contornos fáticos e jurídicos próprios
, não sendo possível presumir que fiscalizações futuras repetirão o mesmo quadro. Defende que a concessão de ordem ampla para impedir quaisquer apreensões futuras
cercearia indevidamente
a atuação do Fisco, inclusive em hipóteses legais em que a apreensão possa ocorrer
para apuração de infração
, e não como meio coercitivo de cobrança. Sustenta, ainda, que o Judiciário não pode, “
por meio de uma ordem genérica e abstrata
”, antecipar-se à análise de atos futuros dependentes de circunstâncias ainda desconhecidas.

Para amparar a tese, invoca a orientação de que não cabe mandado de segurança contra atos “em tese”, mencionando a
Súmula 266 do STF
e distinguindo
segurança preventiva
de “
segurança normativa
”, esta última vedada por estabelecer regra geral para situações futuras e indeterminadas. Cita precedentes, incluindo julgado do TRF-2 (apelação improvida por ausência de ato concreto e incidência do enunciado 266 do STF) e decisões que reputam incompatível o
mandado de segurança preventivo com pedido genérico
para alcançar situações futuras (TRF-3), além de precedente que afirma ser indispensável “ameaça concreta” e inadmissível pedido genérico de efeitos futuros (TJ-MT), e outro que reitera a necessidade de prova pré-constituída de ameaça concreta e veda pedido “genérico e futuro” (TJ-MG).

Por fim, o Estado conclui que,
não demonstrado justo receio de lesão iminente
, mas apenas pretensão de tutela contra eventos futuros, incertos e hipotéticos, deve ser mantida a denegação do pedido preventivo, requerendo o
improvimento da apelação
, com a
manutenção integral da sentença
.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos, conforme ID. 31559132.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PARENTE ANDRADE LTDA contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concede parcialmente a ordem para reconhecer a ilegalidade da apreensão do bem/mercadoria indicada nos autos, confirmando a liminar de liberação, e denega o pedido de natureza preventiva voltado a impedir futuras apreensões “com o mesmo fundamento”, por entender ausente ameaça concreta e por reputar inadequada a via mandamental para tutela genérica de situações futuras e incertas.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se exclusivamente à possibilidade de ampliação da segurança para impor à autoridade fiscal abstenção prospectiva e genérica de novas apreensões em hipóteses futuras, a pretexto de reiteração de conduta reputada abusiva.

Nesse recorte, impõe-se reafirmar a premissa estruturante do mandado de segurança, conforme delineado na própria sentença: a tutela mandamental exige direito líquido e certo, entendido como aquele que se apresenta manifesto na existência e delimitado na extensão, demonstrável de plano por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória nem dependência de fatos futuros indeterminados.

Nota-se que a sentença, ao reconhecer a ilegalidade da apreensão concretamente realizada, opera repressivamente em relação a ato consumado, com substrato fático já definido, no qual se reputa configurada a utilização de retenção como meio coercitivo para adimplemento tributário. Essa conclusão, por si, não é objeto de insurgência do ESTADO DO PARÁ nesta fase, e tampouco se discute aqui a higidez do capítulo concessivo, que já produziu seus efeitos com a liberação do bem.

O ponto controvertido reside na pretensão de expansão da ordem para alcançar fiscalizações futuras em termos amplos. E é precisamente aí que a via mandamental, na conformação dos autos, revela inadequação. Explico.:

Nota-se que a concessão de mandado de segurança preventivo não se confunde com a emissão de comando judicial abstrato voltado a reger, indistintamente, atos administrativos futuros sem delimitação de suporte fático mínimo, uma vez que a segurança preventiva supõe um estado de iminência objetivamente verificável, traduzido em ameaça concreta e individualizada, apta a demonstrar que o impetrante está prestes a sofrer violação a direito líquido e certo por atuação da autoridade coatora, de modo que a tutela se dirige a impedir a consumação de um ato ilegal já delineado por atos preparatórios, sinais inequívocos ou circunstâncias específicas que transcendam a mera conjectura.

No presente caso, contudo, o que se extrai dos autos é a narrativa de uma ocorrência pretérita, já coibida pela sentença, sem que se evidencie, por prova pré-constituída, a existência de nova operação determinada em curso, de ato preparatório identificável ou de anúncio concreto de retenção futura em situação fática definida. A alegação de “histórico de atuação” e de risco de repetição, desacompanhada de elementos objetivos individualizadores no próprio processo, não converte a pretensão em direito líquido e certo preventivamente tutelável, porque persiste a indeterminação essencial do suporte fático futuro, cujo contorno dependerá de circunstâncias de cada transporte, documentação fiscal apresentada, natureza do bem, regime aplicável e demais variáveis da fiscalização.

A jurisprudência, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Pará, tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade de
apreensões
fiscais utilizadas como sanção política. Cite-se, a título exemplificativo:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE
MERCADORIAS
PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança, que pretendia ver declarado o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem sofrer coação ao pagamento de tributos, com a apreensão de suas
mercadorias
, por figurar como contribuinte "ativo não regular".

2. No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

3. O
STF
já editou a
Súmula

323
que veda expressamente a apreensão de
mercadorias
para coibir o pagamento antecipado do tributo.

4. De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

5. As provas existentes nos autos militam de forma favorável a tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de
mercadorias
da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das
mercadorias
para tal finalidade.

6. A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas
mercadorias
nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de
mercadorias
como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

7. Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na
Súmula
n.º
323
do
STF
, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar
mercadorias
da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre
mercadorias
transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858283-25.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Quanto ao pedido de abstenção de futuras apreensões, observa-se que tal medida se mostra inadequada, uma vez que impediria a devida fiscalização pela administração pública. A ilegalidade ou abusividade de uma eventual
apreensão
somente pode ser aferida no caso concreto.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento do E. TJPA:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIDA A OBTENÇÃO DE ORDEM GENÉRICA AD FUTURUM. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI KANDIR. BENEFÍCIO FISCAL QUE ALCANÇA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM TODO O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO FISCAL NULO. 1- É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, conforme dispõe a Súmula 323, do STF; 2- A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 3- Merece reforma a parte dispositiva da sentença que concede pedido genérico aplicável a todos os casos futuros, por constituir em normal geral e abstrata; 4- Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis; 5- A orientação da Primeira Seção do STJ pacificou-se no sentido de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias". Isenção dada pela Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir; 6- Recursos voluntários conhecidos e parcialmente providos. Em reexame, sentença reformada.
(TJ-PA - AC: 00278302620028140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/01/2018)

A ordem postulada, tal como formulada, não se limita a vedar conduta ilícita em cenário fático prefigurado e comprovado; ela busca impor obrigação geral de não fazer para todo e qualquer evento futuro em que a autoridade, segundo a percepção da impetrante, pretenda apreender mercadorias “com o mesmo fundamento”, expressão que, além de aberta, exigiria, a cada operação, juízo de subsunção prospectivo do próprio Judiciário, sem base documental prévia.

A consequência é inequívoca: transformar-se-ia o mandado de segurança em instrumento de “tutela normativa” contra atos administrativos em tese, com emissão de um salvo-conduto amplo que antecipa controle judicial abstrato de futuras fiscalizações, o que colide com o desenho constitucional e legal do writ, e com o próprio cuidado metodológico adotado na sentença ao assentar que “não podendo, pois, presumir-se que, em outras, a situação fática seria a mesma”, razão pela qual “não a ato futuro e incerto” se destina a garantia mandamental.

A argumentação recursal procura afastar essa conclusão sob o fundamento de que a ordem preventiva não imunizaria a empresa da ação fiscal, mas apenas impediria a retenção “exclusivamente” coercitiva, invocando precedentes que admitem, em hipóteses específicas, comando preventivo para evitar repetição de abusos.

Ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mandado de segurança preventivo, a admissibilidade dessa modalidade
depende da demonstração, no caso concreto, de ameaça real e iminente, não se sustentando, na via estreita, a partir apenas de um episódio pretérito, a imposição de vedação geral para eventos futuros indeterminados.
Ademais, a atividade fiscalizatória em trânsito, por sua própria natureza, opera sobre uma multiplicidade de situações concretas, e não se pode, por decisão judicial genérica, retirar do Fisco, a priori, a possibilidade de adotar medidas administrativas cabíveis dentro do espaço de legalidade, inclusive aquelas que tenham finalidade instrumental legítima para verificação de regularidade e lavratura de autos, reservando-se ao controle jurisdicional a repressão de ilegalidades concretamente praticadas.

A sentença, ao denegar o pedido preventivo, não chancela sanções políticas; ao revés, já as repudia no caso ocorrido, mas preserva, com prudência institucional, o regime de controle ex post dos atos futuros que venham a ser praticados, caso concretamente reiterados com o mesmo vício, ocasião em que o ordenamento dispõe de remédios próprios.

Por fim, também
não prospera o pedido de condenação em honorários deduzido na apelação
, porquanto, em mandado de segurança, prevalece a orientação sumulada de inexistência de honorários advocatícios, como igualmente consignado na sentença, sem que haja, no capítulo impugnado, razão para afastar tal disciplina no âmbito destes autos.

Por consequência, não há reparo a fazer no capítulo sentencial combatido, devendo ser preservada a parcial procedência da demanda originária, com a manutenção do indeferimento do pedido preventivo. Mantêm-se, por igual, as disposições da sentença quanto à inexistência de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos ali expressamente consignados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, confirmando a liberação do bem/mercadoria apreendido e denegando o pedido de natureza preventiva de abstenção genérica de futuras apreensões, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026